Tribunal: TJDFT
Processo: 0733195-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. FUNÇÃO DE BATEDOR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, destacando a primariedade do recorrente, sua residência fixa e bons antecedentes.
3. Requer a concessão da liminar e da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a concessão da liberdade provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e indícios de autoria foram comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante, que indicou a função de "batedor" do paciente no comboio em que foi apreendida grande quantidade de drogas.
2. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público e decretada em audiência de custódia, atendendo ao disposto no art. 311 do CPP.
3. A decisão encontra suporte no art. 313, I, do CPP, pois o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 4 (quatro) anos.
4. A quantidade significativa de drogas apreendidas e o modus operandi do delito revelam a gravidade concreta da conduta, denotando envolvimento com intensa traficância entre estados da federação.
5. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da presunção de reiteração criminosa e do risco concreto à ordem pública.
6. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (art. 312, CPP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é justificada pela quantidade significativa de drogas apreendidas e pelo modus operandi do delito. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006; art. 311, 312 e 313, I, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1670848, 0700014-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.